Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723835-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos Inventário no 0030568-68.2016.8.07.0001, que tem por objeto o acervo hereditário integrante do ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS, representado por MAURÍCIO ANTONIO ALMEIDA DIAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196923178), a d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em virtude de prejudicialidade externa decorrente da tramitação do Agravo no Recurso Especial no 1.956.698/DF. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a inexistência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo de inventário, uma vez que a discussão a respeito do quinhão que será destinado à herdeira testamentária Wellk Ronnie Azevedo, que é objeto de análise no Agravo no Recurso Especial no 1.956.698/DF, em nada interfere no pagamento das dívidas do espólio. Pondera que, na forma prevista no artigo 642 do Código de Processo Civil, é assegurado ao credor do espólio requerer, ao juízo do inventário, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis. A agravante assevera que, a despeito do esforço empreendido para a obtenção da satisfação da obrigação, não foi obtido êxito, tendo em vista a conduta protelatória dos inventariantes que atuaram no processo, com a finalidade de inviabilizar a liquidação dos ativos e o pagamento dos débitos do falecido. Acrescenta que o inventário se encontra em fase ainda embrionária, de modo que a falta de apresentação de esboço de partilha não tem o condão de inviabilizar o pagamento dos credores do espólio. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento da ação de inventário. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 60150313 e 60150314. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 às 18:16:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora